Tribunal: TJSP
Processo: 1002181-84.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Apelação – Indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo – Sentença de procedência parcial para condenar a requerida ao pagamento da compensação financeira prevista no art. 24, I, da Resolução 400/16 da ANAC (250 DES) e R$7.000,00 a título de danos morais – Apelo da requerida visando a improcedência da ação ou, alternativamente, redução do indenizatório moral e

Ementa:
*Apelação – Indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo – Sentença de procedência parcial para condenar a requerida ao pagamento da compensação financeira prevista no art. 24, I, da Resolução 400/16 da ANAC (250 DES) e R$7.000,00 a título de danos morais – Apelo da requerida visando a improcedência da ação ou, alternativamente, redução do indenizatório moral e incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença – Inconformismo justificado em parte – Requerida que admitiu que a impossibilidade do autor embarcar no voo decorreu de "falha no sistema de reservas da empresa" – Viagem concluída apenas no dia seguinte ao programado – Caracterizada falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da requerida – Dano moral caracterizado – Indenização reduzida de R$7.000,00 para R$5.000,00, suficiente para compensar o autor pelo constrangimento sofrido e compelir a requerida a ser mais diligente na condução dos seus negócios – Juros moratórios devidos desde a citação eis que o caso envolve responsabilidade contratual – Apelo do autor buscando a majoração dos danos morais – Inconformismo injustificado, devendo, justamente ao contrário, ser reduzida a indenização a fim de evitar enriquecimento indevido – Sentença reformada – Ação procedente em parte.
Recurso da requerida parcialmente provido – Recurso do autor improvido.*